Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DISPENSA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1.169/STJ. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a prévia liquidação do julgado coletivo para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença objetiva o reconhecimento e a implementação de obrigação de fazer, consistente na concessão de abono de permanência, não havendo controvérsia quanto à iliquidez do título executivo coletivo.
4. A liquidação prévia é exigida apenas quando necessária à quantificação da obrigação, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a execução não envolve, neste momento, apuração de valores ou divergência de cálculos.
5. O próprio fundamento do Tema n. 1.169/STJ restringe-se às execuções de sentença condenatória genérica que demandem liquidação prévia, situação distinta da presente, em que se busca apenas o cumprimento de obrigação de fazer reconhecida no título coletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É dispensável a prévia liquidação do título executivo coletivo quando o cumprimento de sentença tem por objeto obrigação de fazer. 2. O Tema n. 1.169 do STJ não se aplica às execuções que não envolvem discussão sobre iliquidez do título ou apuração de valores.”

Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.169/STJ.